Tribunal: TJES
Processo: 5035790-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035790-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA HENDRIKA HERSBACH NAGEM e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. LEGITIMIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresas cessionárias de crédito contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo a condenação por negativação indevida.

2.Fato relevante. Os embargantes alegam omissão sobre a coisa julgada e a validade da cessão de crédito, bem como contradição quanto à responsabilização por negativação decorrente de crédito judicialmente declarado inexistente.

3.Decisões anteriores. A sentença julgou procedente a demanda indenizatória. O acórdão embargado manteve integralmente a decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não afastar a coisa julgada e a inexigibilidade do crédito cedido, bem como ao imputar responsabilidade civil às embargantes pela negativação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

6.O acórdão enfrentou as teses apresentadas, reconhecendo que a sentença anterior transitada em julgado declarou inexistente o débito originário. Assim, a cessão do crédito era inválida e a negativação, indevida.

7.A responsabilidade das embargantes decorre da falha na prestação do serviço, já que promoveram restrição creditícia com base em crédito inexigível, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no CDC, art. 14.

8.Não há contradição, pois a decisão foi coerente com seus fundamentos e dispositivo. O inconformismo dos embargantes revela apenas tentativa de rediscussão do mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a coisa julgada e a inexistência do débito originário. 2. A cessão de crédito declarado judicialmente inexistente é inválida e não afasta a responsabilidade dos cessionários por negativação indevida. 3. A responsabilidade civil por negativação indevida é objetiva, nos termos do CDC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5035790-49.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e OUTROS

EMBARGADOS: MARIA HENDRIKA HERSBACH NAGEM e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. LEGITIMIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresas cessionárias de crédito contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo a condenação por negativação indevida.

2.Fato relevante. Os embargantes alegam omissão sobre a coisa julgada e a validade da cessão de crédito, bem como contradição quanto à responsabilização por negativação decorrente de crédito judicialmente declarado inexistente.

3.Decisões anteriores. A sentença julgou procedente a demanda indenizatória. O acórdão embargado manteve integralmente a decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não afastar a coisa julgada e a inexigibilidade do crédito cedido, bem como ao imputar responsabilidade civil às embargantes pela negativação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

6.O acórdão enfrentou as teses apresentadas, reconhecendo que a sentença anterior transitada em julgado declarou inexistente o débito originário. Assim, a cessão do crédito era inválida e a negativação, indevida.

7.A responsabilidade das embargantes decorre da falha na prestação do serviço, já que promoveram restrição creditícia com base em crédito inexigível, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no CDC, art. 14.

8.Não há contradição, pois a decisão foi coerente com seus fundamentos e dispositivo. O inconformismo dos embargantes revela apenas tentativa de rediscussão do mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a coisa julgada e a inexistência do débito originário. 2. A cessão de crédito declarado judicialmente inexistente é inválida e não afasta a responsabilidade dos cessionários por negativação indevida. 3. A responsabilidade civil por negativação indevida é objetiva, nos termos do CDC.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
e
OUTROS
(ID 14889128) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 14735722), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo oras embargantes.

Em suas razões (ID 14889128), os embargantes apontam, em síntese, os seguintes vícios no Acórdão: a) Omissão quanto à tese de coisa julgada material, argumentando que a decisão proferida no processo anterior (nº 5009200-40.2021.8.08.0024) não lhes alcança, pois não integraram aquela lide; b) Omissão sobre a legitimidade da cessão de crédito que originou o débito; c) Contradição no julgado, pois, segundo alegam, se o crédito cedido foi declarado inexistente em decisão judicial, não há como responsabilizar as embargantes por danos morais decorrentes de um ato que sequer participaram ou influenciaram.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com a consequente reforma do julgado.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão aos embargantes.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se
omissa
a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

Por sua vez, a
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é interna, ou seja, aquela existente entre os fundamentos ou entre fundamento e dispositivo da própria decisão. Divergências entre o julgado e os elementos externos aos autos, como provas ou argumentos recursais, não configuram contradição nos termos legais.

No caso em tela, as insurgências dos embargantes não revelam vícios no julgado, mas sim mero inconformismo com o resultado que lhes foi desfavorável, visando a nítida rediscussão do mérito.

A análise da decisão colegiada embargada (ID 14735722), demonstra que todas as teses relevantes foram devidamente enfrentadas.

Quanto à alegada omissão sobre a coisa julgada e a legitimidade da cessão de crédito, o acórdão foi cristalino ao estabelecer que a controvérsia central não reside na legitimidade da cessão em si, mas na inexistência do próprio crédito cedido.

Conforme expressamente consignado, a r. Sentença proferida no processo anterior, transitada em julgado, declarou textualmente a inexistência do débito originário do Banco Santander, decorrente de fraude.

O Acórdão embargado, portanto, não ignorou a tese. Pelo contrário, enfrentou-a diretamente, estabelecendo que, se a dívida originária foi judicialmente declarada inexistente, a cessão desse crédito é irregular. A negativação realizada pelos embargantes (cessionários) com base em um crédito já declarado nulo judicialmente, configura ato ilícito e flagrante falha na prestação do serviço.

Ressalto os seguintes trechos do acórdão embargado (ID 14735722):

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado a quo no seguinte:

No caso, as provas produzidas demonstram que a promovente teve seu nome negativado no valor de R$6.427,92, com vencimento em 14/06/2021, referente ao contrato nº 0000000022194550 (id 49814679).

No entanto, o débito em questão foi declarado inexistente nos autos nº 5009200-40.2021.8.08.0024 (id 49604935), decisão já transitada em julgado. Ignorando essa ordem judicial, o banco celebrou um contrato de cessão de crédito com as empresas promovidas, resultando na indevida cobrança de encargos sobre o valor originalmente contestado. Essa conduta culminou em uma restrição indevida ao nome da consumidora, de modo que torno definitiva a decisão de tutela provisória.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a negativação.

No caso em tela, é incontroverso que a ora Recorrente participou como intermediária e auferiu lucros com a transação, atraindo para si, responsabilidade objetiva e solidária.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral in re ipsa. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

O fato de os embargantes não terem participado da primeira ação (onde se declarou a inexistência do débito) não os autoriza a desconsiderar a coisa julgada que tornou o objeto da cessão (o crédito) inexistente. A responsabilidade solidária dos embargantes advém da falha própria em negativar a autora por dívida que, sabidamente (ou por dever de ofício de verificar), era inexigível.

O que pretendem os embargantes, em verdade, é a reapreciação do mérito da causa e a reforma do julgado, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é manifestamente inadequada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 14735722.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)